Tribunal: TJDFT
Processo: 0769461-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0769461-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES contra sentença (ID 63452944) que julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC para anulação de questões de concurso público e atribuição das respectivas pontuações à nota da parte autora, com a finalidade de aprovação para as demais etapas do certame. Nos termos da petição retro (ID 64596011) a apelante manifesta expressa desistência do recurso e requer o arquivamento dos autos. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora